Tribunal: TJBA
Processo: 0347555-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347555-68.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ODAIR DE JESUS CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO AUTOR E PELO RÉU
.

REDISCUSSÃODASMATÉRIASDE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022, do CPC,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
- esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

2.

O
s presentes aclaratórios, de seu turno, conquanto veiculem a existência de omissão na decisão invectivada, em verdade, possuem caráter nitidamente protelatório, pois assentam-se na falsa premissa de que existem vícios a serem sanados por esta Relatora. É o que se extrai da simples leitura de excerto do acórdão embargado, no qual se denota ter esta relatoria abordado todos os tópicos aqui suscitados.

3. Destarte, evidencia-se dos autos o notório inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, repisar o mérito da demanda, o que não é possível por meio dessa via recursal horizontal, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em verdade, carecendo a decisão vergastada dos vícios apontados, resta patente o flagrante intuito do embargante em rediscutir toda a matéria já apreciada e decidida no acórdão combatido, a fim de obter a reforma do entendimento proferido no julgado.

5. Dessa forma, em sendo evidente o intento da parte de reexaminar a causa, prudente o reconhecimento a ausência de interesse de agir, tendo em vista a impropriedade da via eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO AUTOR

CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº
0347555-68.2013.8.05.0001

(id.
69842399 e id. 69843293
)
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO AUTOR E CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
, pelas razões a seguir expostas.

VII